Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível o conhecimento de contrarrazões apresentadas após o transcurso do prazo.
4. Não há contradição, omissão ou obscuridade se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
4.1. O acórdão foi claro e coerente ao expor que é incabível a análise em sede recursal de questão injustificadamente não arguida no momento processual oportuno, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
6. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 1658889 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2047848 de relatoria da Desa. FÁTIMA RAFAEL na 3a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2033058 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível do TJDFT.